Tribunal: STF
Processo: HC 257764
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. PECULIARIDADES. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO, COM DETERMINAÇÃO DE JULGAMENTO IMEDIATO DA APELAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.6.2025, por Mayk Wallace Lopes Moreira, advogado, em benefício de T B A, contra decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.5.2025, denegou o Habeas Corpus n. 998.728/MG.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 7.8.2023, pelo juízo da comarca de Barroso/MG, à pena de treze anos, um mês e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). O juízo sentenciante manteve a prisão preventiva do paciente, custodiado desde 1º.12.2022.



    3. Contra a sentença condenatória, a defesa do paciente interpôs recurso de apelação para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Apelação Criminal n. 0002816-66.2022.8.13.0059), pendente de julgamento. 



    4. Sustentando excesso de prazo na prisão cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.25.074302-8/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegado pelo Segundo Núcleo de Justiça 4.0 - Criminal Especializado, em acórdão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL –SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROLATADA – EXCESSO DE PRAZO SUPERADO – ORDEM DENEGADA. Havendo prolação de sentença penal condenatória, não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa. Ordem denegada” (fl. 1, e-doc. 7).



    5. Contra esse acórdão, a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 998.728/MG. Em 18.5.2025, o Ministro Messod Azulay Neto denegou a ordem, mas determinou a expedição de “recomendação ao Tribunal de origem para que imprima maior celeridade possível no julgamento do recurso de apelação” (fl. 3, e-doc. 11).



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega excesso de prazo na prisão cautelar do paciente.



    Argumenta que, “após mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses desde a primeira ordem de remessa do recurso de apelação ao TJMG, ele encontra-se em tramitação no 2º Núcleo de Justiça – Criminal Especializado do TJMG, todavia, sem prazo para julgamento até a presente data, o que configura excesso de prazo na prisão preventiva” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera ser “forçoso o reconhecimento da ilegalidade na prisão preventiva do réu, devido ao decurso de tempo, em uma prisão excessiva, que não respeita nenhum senso de razoabilidade ou proporcionalidade, nem o devido processo legal. Ora, são mais de 922 (novecentos e vinte e dois) dias, em um verdadeiro cumprimento de pena antecipado, sem que haja data para um possível julgamento da causa” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Que seja deferida a presente ordem de habeas corpus liminarmente e no mérito de ofício, para relaxar/revogar a prisão do paciente, pelo excesso de prazo da prisão cautelar, determinado-se a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, como medida de justiça” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.5.2025, denegou o Habeas Corpus n. 998.728/MG. 



    Não interposto recurso, a decisão transitou em julgado em 27.5.2025.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia a autorizar a concessão da ordem de ofício, é de se anotar que, ao denegar o Habeas Corpus n. 998.728/MG, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, afastou a pretensa ilegalidade decorrente do excesso de prazo na prisão preventiva e ressaltou a elevada pena aplicada ao paciente. Extrai-se daquele julgado:



    “Quanto à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, notadamente no julgamento de recurso de apelação, extrai-se das informações colhidas dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 01/12/2022, por suposta prática do delito descrito no art. 217-A do Código Penal. Em 07/08/2023 foi proferida sentença condenatória em desfavor do paciente na qual restou condenado à pena de 13 (treze) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão em regime fechado pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal. 



    Ressalte-se que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. É preciso registrar que a jurisprudência desta Corte de Justiça sufraga o entendimento de que o excesso de prazo para julgamento da apelação deve ser analisado com base na quantidade de pena aplicada no caso concreto. 



    Ilustrativamente: (...).



    E os seguintes precedentes: (AgRg no HC n. 800.181/MS, Quinta turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/3/2023), (AgRg no HC n. 687.840/MS, sexta turma, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 19/12/2022); (AgRg no RHC n. 200.160/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma DJe de 18/9/2024.)



    Portanto, não me afigura desproporcional o tempo para julgamento do recurso de apelação, não se vislumbrando, pois, qualquer ilegalidade flagrante no presente caso, apta a ensejar a concessão da ordem. 



    Ante o exposto, denego a ordem. Expeça-se, contudo, recomendação ao Tribunal de origem para que imprima maior celeridade possível no julgamento do recurso de apelação” (fls. 2-3, e-doc. 11).



    11. Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar do paciente, ocorrida em 1º.12.2022, é de se considerar a ausência, na espécie, de comprovação de teratologia ou ilegalidade manifesta, que poderiam autorizar a concessão da ordem por este Supremo Tribunal.



    O paciente foi condenado, em 7.8.2023, pelo juízo da comarca de Barroso/MG, à pena de treze anos, um mês e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).



    O juízo de primeira instância prestou as seguintes informações ao Superior Tribunal de Justiça:



    “1) Nos autos originários, de nº 0002816-66.2022.8.13.0059, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais denunciou o paciente, T B A, dando-o como incurso nas iras art. 217-A, por duas vezes, na forma do art. 69 do mesmo Código. 



    2) A denúncia narra que no dia 14 de novembro de 2022, (...) nesta urbe e Comarca, o denunciado teria, em tese, praticado ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, vitimando T. D. D. S. F. D. N. e T. D. S. F. D. N.. 



    3) A Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva do acusado, ante a necessidade de assegurar a ordem pública. No mesmo ato, representou pela busca e apreensão de vestígios, produtos, provas e instrumentos empregados para a prática do crime, bem como pela quebra do sigilo de eventual aparelho celular, notebook, tablets e outras mídias eletrônicas pertencentes ao acusado. O Ministério Público postou-se favoravelmente à representação, tendo ela sido deferida, e o acusado foi preso em 02 de dezembro de 2022 (ID nº 9675254698, p. 23-31). 



    4) A denúncia foi recebida em 14 de dezembro de 2022 e, tendo o réu sido citado, e não sendo o caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução, realizada em 06 de março de 2023. Ao final deste mesmo ato, determinou-se a realização de depoimento especial dos infantes. 



    5) Realizado estudo/relatório social, bem como laudo pericial, designou-se audiência de instrução em 03 de julho de 2023, oportunidade em que o acusado foi interrogado. O Ministério Público apresentou alegações finais orais, pugnando pela procedência total dos pedidos deduzidos na inicial acusatória e, consequentemente, postou-se pela condenação do réu. 



    6) A defesa, ao apresentar suas alegações finais escritas, pleiteou a absolvição em razão de insuficiência probatória; subsidiariamente, pleiteou pelo reconhecimento de crime continuado e da causa de diminuição de pena pela tentativa. Ato contínuo, em 07 de agosto de 2023, foi proferida sentença de condenação. 



    7) Na oportunidade em que foi condenado, este Juízo negou o direito do réu recorrer em liberdade, diante da gravidade empírica dos fatos (demonstrada no corpo da sentença, tal como a prática de dois crimes de estupro de vulnerável, em face de duas crianças), o modus operandi empregado, a alta periculosidade do agente e, também, o notório risco de reiteração delitiva, somados ao flagrante temor causado na sociedade local, fundamentos que justificam a necessidade de preservação da ordem pública e subsidiam, insofismavelmente, a presença irretorquível dos requisitos constantes nos artigos 312 e 313, incisos I e II, do CPP. 



    8) A defesa interpôs recurso de apelação, sendo prontamente expedida guia de recolhimento provisória, bem como sua devida implementação na execução penal sob o n. 4400309-13.2023.8.13.0625. O processo foi remetido a este Colendo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 28 de setembro de 2023. 



    9) Em 28 de janeiro de 2025, a defesa noticiou nos autos que o processo não se encontrava em grau de recurso, sendo, novamente, efetuada sua remessa em 11 de fevereiro de 2025. 



    Em tempo, informo que durante a tramitação do feito nesta jurisdição foram realizadas revisões das prisões, nos termos do art. 316, paragrafo único, do CPP, nas datas de 13 de janeiro de 2023, 04 de abril de 2023, 05 de julho de 2023 e 07 de agosto de 2023” (fls. 1-2, e-doc. 8).



    Na espécie vertente, é inegável o alongado tempo de tramitação da apelação no Tribunal de Justiça estadual, embora não se tenha, em habeas corpus a instrução para se apurar as razões do alargado período de tramitação da apelação.



    Este Supremo Tribunal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.296-AgR/SC, de minha relatoria, DJe 31.8.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE CONTRABANDO. PRISÃO PREVENTIVA. HIPÓTESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA MORA QUE RESTOU SUPERADA ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA, QUE COMPREENDE MULTIPLICIDADE DE RÉUS, DEFENSORES E CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO A SER SANADO PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.881-AgR/MS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Excesso de prazo. Complexidade do feito consubstanciada na pluralidade de réus (30 acusados) defendidos por advogados distintos. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Agravo não provido. 1. É entendimento da Corte que o lapso temporal transcorrido desde a prisão preventiva, por si só, não induz à conclusão de que esteja ocorrendo excesso de prazo, mormente se levada em conta a complexidade do processo, consubstanciada, na espécie, na pluralidade de réus (30 acusados) defendidos por advogados distintos. 2. Agravo regimental não provido” (RHC n. 200.865-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRÊNCIA: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.473-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    12. Apesar da ausência de requisitos legais autorizadores da atuação do Supremo Tribunal Federal para a concessão da ordem pleiteada, é de se determinar rigor e prioridade ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para que, com urgência, promova o julgamento do recurso defensivo e na revisão da necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, determinando rigor e prioridade do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para levar a efeito o julgamento da Apelação Criminal n. 0002816-66.2022.8.13.0059, e promova a imediata e pronta revisão da necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.



    Oficie-se ao Desembargador Milton Lívio Salles, Relator da Apelação Criminal n. 0002816-66.2022.8.13.0059 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, encaminhando-se-lhe cópia desta decisão, com cópia para o Ministro Presidente daquele Tribunal. 



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora